Tribunal: TJDFT
Processo: 0711789-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711789-22.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SUSTENTARE SERVIÇOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDOS: AURICÉLIA PEREIRA DA CRUZ, FRANCISCO ALVES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE REJEIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PERANTE O JUÍZO FALIMENTAR. NÃO ACOLHIMENTO. CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. ARTIGO 6o DA LEI 11.101/2005. RECUPERAÇÃO JUDICIAL PENDENTE DE DECISÃO DE MÉRITO PELO STJ. REsp no 1.785.718. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se verifica a probabilidade do direito da agravante no caso em que a parte não comprova que persiste o prazo de prorrogação da suspensão das ações/suspensões, bem assim que o crédito da agravada já era existente à época do pedido da recuperação judicial 2. Situação dos autos em que o processo de recuperação judicial da devedora/agravante está depende de análise de mérito, conforme REsp no 1.785.718, fato que também impossibilita a verificaçao do pedido de expedição de certidão de crédito nos autos do juízo falimentar. 3. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 49 e 50, ambos da Lei 11.101/2005, defendendo que os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, estão submetidos ao juízo recuperacional, assim como todas as dívidas existentes antes do início do processo falimentar, líquidas ou ilíquidas, devem, por força de lei, serem novadas; b) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA, OAB/DF 31.195. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 49 e 50, ambos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA, OAB/DF 31.195. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025